Tribunal: TJPA
Processo: 0801355-06.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801355-06.2023.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: SUANE MARIA MONTEIRO BRITO

APELADO: LUIZ RONALDO MONTEIRO BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. ABANDONO E APROPRIAÇÃO DE PROVENTOS. INDEPENDÊNCIA DO JUIZ EM RELAÇÃO AO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por assistente de acusação contra sentença que absolveu réu das imputações previstas nos arts. 97 e 102 do Estatuto do Idoso, sob alegação de existência de provas suficientes para condenação, sustentando omissão de assistência e desvio de proventos da genitora, pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a condenação do réu mesmo diante de pedido absolutório do Ministério Público; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática dos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 385 do CPP assegura a independência funcional do magistrado, permitindo condenação mesmo diante de parecer absolutório do Ministério Público, desde que fundada em prova produzida sob contraditório.

4. A possibilidade jurídica de condenação não afasta a necessidade de prova robusta e segura da materialidade e autoria delitivas.

5. Os elementos probatórios relativos à suposta omissão de assistência não demonstram, com segurança, dolo de abandono, especialmente diante do afastamento do réu do convívio da vítima por medidas protetivas.

6. A eventual deficiência assistencial não atinge o grau de certeza exigido para condenação penal.

7. Os indícios de irregularidade na gestão de recursos não comprovam dolo específico de apropriação, diante da ausência de prova técnica, rastreamento financeiro ou demonstração de enriquecimento ilícito.

8. O contexto de conflito familiar intenso compromete a confiabilidade da prova testemunhal, exigindo cautela na sua valoração.

9. A prova oral interessada, isoladamente, não sustenta decreto condenatório.

10. A insuficiência probatória impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, afastando a condenação diante de dúvida razoável sobre os fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz pode condenar mesmo diante de pedido absolutório do Ministério Público, desde que haja prova suficiente nos autos. 2. A condenação penal exige prova robusta e segura da autoria e materialidade, não bastando indícios frágeis ou controvertidos. 3. O contexto de conflito familiar reduz a confiabilidade da prova testemunhal quando não corroborada por outros elementos. 4. A dúvida razoável sobre a ocorrência do delito impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155 e art. 385; Estatuto do Idoso, arts. 97 e 102; CF/1988, art. 129, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.032.990/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/12/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0006614-82.2013.8.14.0201, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 14/04/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
SUANE MARIA MONTEIRO BRITO
contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que julgou improcedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, absolvendo
LUIZ RONALDO MONTEIRO BRITO
, da prática do delito previsto nos artigos 97 e 102, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Consta dos autos que a persecução penal tem origem em inquérito policial instaurado a partir de notícia de fato apresentada pela apelante, na qual se relata que o acusado, filho da vítima ROSÁLIA MONTEIRO DE BRITO, pessoa idosa, acometida por enfermidades graves, inclusive doença de Alzheimer, além de histórico de acidente vascular cerebral e limitações físicas relevantes, teria se omitido na prestação dos cuidados indispensáveis à sua subsistência e dignidade, bem como se apropriado ou desviado recursos financeiros provenientes de seus rendimentos previdenciários.

A denúncia foi recebida, tendo o feito seguido seu regular curso, com a formação da relação processual, apresentação de resposta à acusação, realização de audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas, interrogatório do acusado e juntada de documentos diversos, incluindo registros médicos, extratos financeiros e mídias audiovisuais.

Em sede de defesa, LUIZ RONALDO MONTEIRO BRITO nega a prática de qualquer conduta ilícita, afirmando que sempre prestou assistência integral à genitora, atribuindo as acusações a conflitos familiares, notadamente divergências com a apelante acerca da administração da curatela e da condução dos cuidados com a idosa, sustentando, ainda, que os recursos financeiros foram utilizados exclusivamente em benefício da vítima.

Sobreveio sentença que, após analisar o conjunto probatório, decidiu a controvérsia, não acolhendo integralmente a pretensão acusatória, circunstância que ensejou a interposição do presente recurso pela assistente de acusação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inadequada valoração da prova produzida, a insuficiência da resposta penal conferida pelo juízo de origem e a necessidade de reforma da sentença para reconhecimento mais amplo da responsabilidade penal do acusado, com a consequente adequação da sanção aplicada.

Foram apresentadas contrarrazões pela defesa do acusado, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de inexistência de prova suficiente para a reforma pretendida, bem como pela presença de dúvida razoável quanto à configuração das condutas imputadas.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por
SUANE MARIA MONTEIRO BRITO
preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, razão pela qual deve ser conhecido.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da possibilidade de reforma da sentença absolutória que absolveu LUIZ RONALDO MONTEIRO BRITO das imputações previstas nos artigos 97 e 102 do Estatuto do Idoso, diante da alegação da assistente de acusação de que haveria prova suficiente à condenação.

A insurgência recursal estrutura-se, essencialmente, em dois eixos: (i) a possibilidade jurídica de condenação mesmo diante do pedido absolutório do Ministério Público; e (ii) a existência de lastro probatório suficiente à condenação.

O Ministério Público, por sua vez, em parecer circunstanciado, manifesta-se pela manutenção da sentença, ao fundamento central de insuficiência probatória, invocando expressamente o princípio do in dubio pro reo e a ausência de comprovação segura da autoria e materialidade delitivas .

Passo à análise pormenorizada.

II.1 DA POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DIANTE DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A apelante sustenta que a magistrada de origem incorreu em equívoco ao entender que o pedido absolutório do Ministério Público inviabilizaria a condenação, invocando, para tanto, o art. 385 do Código de Processo Penal.

De fato, assiste-lhe razão apenas em tese jurídica abstrata.

O art. 385 do CPP consagra, de forma inequívoca, a independência funcional do magistrado, permitindo a prolação de sentença condenatória, ainda que o órgão acusador tenha se manifestado pela absolvição. Trata-se de corolário do sistema da persuasão racional, no qual o juiz não está vinculado às conclusões das partes, mas sim ao conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. VINCULAÇÃO DO JUIZ AO PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DOMINUS LITIS. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. PENA. ALEGAÇÃO DE EXACERBAÇÃO INDEVIDA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PLEITEADA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Apesar de o ordenamento pátrio seguir o sistema acusatório, ex vi do art. 129, inciso I da CF, há alguns dispositivos em nosso ordenamento jurídico que mantêm a independência do Poder Judiciário, em homenagem ao princípio do impulso oficial e ao do livre convencimento motivado. Um deles é o art. 385 do CPP, o qual dispõe que nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Este dispositivo se encontra em pleno vigor e não é considerado inconstitucional nem pelos tribunais estaduais, nem pelos Tribunais Superiores. Precedentes
.2. Inviável o pleito de absolvição do réu, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que a confissão extrajudicial do réu aliada aos depoimentos testemunhais retratam, sem nenhuma dúvida, a conduta do mesmo, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.3. Em que pese o equívoco na valoração negativa de uma circunstância judicial, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução, pois o magistrado a quo analisou as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB de maneira suficiente a proceder a uma coerente fundamentação, de modo que a reprimenda restou proporcional e razoável ao crime em tela, bem como à natureza e à quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.4. O art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 a 2/3, observadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor. Assim sendo, em que pese a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, merece especial relevo a quantidade da substância entorpecente; pelo que tem-se correta a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), conforme procedido pelo magistrado de piso.5. Permanecendo intocado o quantum final da reprimenda estabelecido pelo julgador a quo, impossível a pleiteada substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, eis que a pena restou superior a 04 (quatro) anos.6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0006614-82.2013.8.14.0201 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2015 ) (grifo nosso)

Todavia, o reconhecimento dessa possibilidade não implica, automaticamente, a necessidade de condenação, tampouco autoriza a inversão do ônus probatório.

A norma do art. 385 do CPP não dispensa a exigência fundamental de prova robusta e segura da materialidade e autoria delitivas.

Assim, a tese recursal, embora juridicamente correta em abstrato, não conduz, por si só, à reforma da sentença, devendo ser analisada à luz do acervo probatório.

II.2 DA SUPOSTA OMISSÃO DE ASSISTÊNCIA

A apelante sustenta que o recorrido, na condição de curador, deixou de prover assistência básica à genitora, destacando que:

a) não forneceu alimentação, medicamentos e cuidados essenciais;

b) não providenciou substituição da cuidadora após seu afastamento;

c) reteve documentos e meios financeiros da vítima;

d) manteve a idosa em situação de vulnerabilidade.

As declarações colhidas em sede policial e judicial, especialmente de familiares, apontam nesse sentido .

Entretanto, ao se examinar o conjunto probatório sob o crivo do contraditório judicial, exigência do art. 155 do CPP, verifica-se que tais elementos não se apresentam com a robustez necessária à condenação penal.

O parecer ministerial é categórico ao afirmar que não se pode afirmar, com segurança, a prática do delito, destacando que a situação fática encontra-se permeada por elementos de dúvida relevantes .

Com efeito, há elemento fático incontornável: o recorrido foi afastado da residência da vítima por força de medidas protetivas, circunstância reconhecida nos autos e confirmada por testemunhas .

Tal circunstância fragiliza, de forma significativa, a imputação de abandono doloso, porquanto limita sua atuação direta no cuidado da vítima, introduz elemento externo impeditivo de convivência e desloca parte da responsabilidade fática para o contexto de conflito familiar.

Ainda que se sustente que o recorrido poderia ter adotado medidas alternativas, como transferência de valores ou intermediação por terceiros, tal omissão, por si só, não se revela suficiente, no plano penal, para caracterizar dolo inequívoco de abandono, sobretudo diante de um cenário de ruptura familiar intensa.

Portanto, embora existam indícios de eventual deficiência assistencial, estes não alcançam o grau de certeza exigido para a condenação penal.

II.3 DA SUPOSTA APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE PROVENTOS

No que tange ao crime de desvio de proventos, a apelante sustenta que o recorrido reteve valores da vítima, deixou de prestar contas, não aplicou os recursos em benefício da idosa e manteve controle exclusivo sobre os recursos financeiros.

De fato, há elementos indicativos de irregularidade na gestão dos recursos, inclusive relatos de retenção de cartões e ausência de repasse por determinado período .

Todavia, novamente, tais elementos não se mostram suficientes para caracterizar, com segurança jurídica, o dolo específico exigido pelo tipo penal.

O parecer ministerial é incisivo ao afirmar que não há comprovação segura da materialidade e autoria do crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso .

Não há, nos autos, a demonstração inequívoca de apropriação definitiva dos valores, comprovação de enriquecimento ilícito, rastreamento financeiro conclusivo e prova técnica contábil que evidencie desvio de finalidade.

A ausência desses elementos impede a formação de juízo condenatório seguro.

II.4 DO CONTEXTO DE CONFLITO FAMILIAR E CONTAMINAÇÃO PROBATÓRIA

Elemento central do caso, e corretamente destacado pelo Ministério Público, reside no contexto de acentuado conflito familiar.

Os autos revelam múltiplas disputas entre irmãos, existência de medidas protetivas, alegações recíprocas de condutas ilícitas e litígios paralelos envolvendo curatela.

Esse ambiente compromete a confiabilidade de parte significativa da prova testemunhal, exigindo redobrada cautela na sua valoração.

A prova oral, quando marcada por interesse direto no desfecho da causa, não pode, isoladamente, sustentar decreto condenatório.

II.5 DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

O cerne da controvérsia reside, portanto, na suficiência probatória.

E, neste ponto, a conclusão é inevitável: subsiste dúvida razoável quanto à configuração dos delitos imputados.

O princípio do in dubio pro reo, expressão do estado de inocência, impõe que a dúvida milite em favor do acusado.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reafirma que:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE NULIDADE POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONSTATADAS INCONSISTÊNCIAS NAS IDENTIFICAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RELATO COERENTE DO RÉU COM DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. Pelo que se extrai dos autos, a prova da autoria decorreu, basicamente, do reconhecimento feito em sede policial e em juízo por duas testemunhas, a funcionária do estabelecimento roubado, Luciana, e a vítima Thiago dos Santos, que teve seu veículo subtraído durante a fuga dos assaltantes.

2. A testemunha Luciana afirmou ter reconhecido o autor do roubo ao hortifruti como sendo o mesmo indivíduo que teria perpetrado o roubo ao salão de beleza, com base nas imagens apresentadas. Tendo sido apontado que tais imagens não correspondem ao réu e, portanto, que ele não foi o responsável pelo delito ocorrido no salão, conclui-se que igualmente não poderia ser apontado como autor do roubo ao hortifruti apurado nos presentes autos.

3. Portanto, a premissa que sustentou o reconhecimento - consistente nas imagens equivocadamente atribuídas ao paciente - não se confirmou, o que, por consequência, fragiliza os reconhecimentos subsequentes.

4. Considerando que a testemunha formou falsas memórias a partir das fotografias e filmagens que lhe foram exibidas, mostra-se plausível que tenha havido contaminação no reconhecimento posteriormente realizado em juízo, culminando na indevida confirmação.

5. No tocante à vítima Thiago, verifica-se que, na Delegacia, ao visualizar as fotografias, não afirmou com certeza que o réu fosse um dos autores do assalto. Contudo, ao vê-lo posteriormente, em juízo, realizou a confirmação. Entretanto, não é possível assegurar que tal reconhecimento não tenha sido influenciado também por falsas memórias previamente formadas a partir da exposição às fotografias, as quais podem ter induzido uma percepção equivocada.

6. Acrescenta-se a esta constatada fragilidade probatória o fato de que, conforme transcrito na sentença condenatória, o réu, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que estava na escola de sua filha no dia 29 e no dia 30 esteve em encontro de UFC. Na mesma data, encontrou o colega Thiago e telefonou para o fornecedor de gelo, que chegou atrasado (fl. 113), o que fora confirmado por testemunhas.

7. In casu, não houve prisão em flagrante, tampouco apreensão de qualquer objeto do crime com o réu. Aliás, o veículo subtraído da vítima Thiago foi recuperado, mas dos autos verifica-se que não foram coletadas digitais para averiguação, nem realizada qualquer perícia.

8. Diante da fragilidade probatória e inconsistência das provas produzidas nos autos, notadamente no que se refere aos reconhecimentos testemunhais, há, no mínimo, dúvida razoável quanto à autoria delitiva atribuída ao réu, o que impõe a absolvição do paciente, com base no princípio do in dubio pro reo.

9. Ordem de habeas corpus concedida.

(STJ - HC n. 1.032.990/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.) (grifo nosso)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expostos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026